Tribunal: TJDFT
Processo: 0745807-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PASEP. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CPC. LOCAL DA SEDE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO.
1.Ação indenizatória pode ser proposta no foro do local da sede da instituição bancária ré, consoante o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC.
2.A incompetência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la na contestação, segundo dispõe o art. 64, do CPC.
3. Agravo de instrumento provido.